Tribunal: TJMT
Processo: 1038558-04.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038558-04.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CRISLAINE ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 055.888.411-31 (RECORRENTE), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), LIFTCRED SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 38.419.838/0001-97 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1038558-04.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Crislaine Almeida dos Santos

Recorrido(s):

Liftcred Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/02/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REJEITADO. EXISTÊNCIA DE APONTAMENTO POSTERIOR. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. Para validade da cessão de crédito, imprescindível a comprovação dos termos da cessão e da origem da dívida, sem os quais a inscrição é indevida e enseja o pagamento de indenização por dano moral, se tratando de dano moral in re ipsa.

3. Se a consumidora alega desconhecer a existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a responsabilidade pelo débito questionado, no valor de R$ 1.489,96, vencido em 17/08/2021, cabia a Cessionária comprovar a origem do débito negativado, ônus que não se desincumbiu nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil.

4. Se o valor fixado a título de dano moral foi arbitrado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, levando ainda em consideração o fato de o Autor possuir duas anotações posteriores em seu nome e inexistir informação sobre a ilegalidade dos mesmos, rejeita-se a pretensão de majoração do quantum indenizatório.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
rejeito
as preliminares arguidas e, no mérito,
julgo procedentes
os pedidos formulados pelo reclamante para:
a) Declarar a inexistência do débito

aqui discutido, e, por conseguinte, determinar a exclusão definitiva do nome da reclamante dos órgãos de proteção ao crédito.
b) Condenar
a requerida no pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ). Intime-se a ré para, no prazo de 05 (cinco) dias, após o trânsito em julgado, comprovar a exclusão do nome da parte reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
”,

não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025